Tribunal: TJDFT
Processo: 0745100-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. INVASÃO DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de paciente denunciado pelos crimes de associação criminosa, furto mediante fraude eletrônica e invasão de dispositivos informáticos, no âmbito de investigação com repercussão interestadual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão envolvem: (i) a alegação de incompetência territorial do juízo para processar e julgar a ação penal; (ii) a verificação da subsistência dos requisitos da prisão preventiva; (iii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas; e (iv) a existência de contradições, omissões ou obscuridades no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verificam contradições ou omissões no acórdão embargado, que enfrentou todos os pontos suscitados, incluindo a competência, a manutenção da prisão preventiva e a ausência de vícios que autorizem revisão na via dos embargos de declaração.
4. A consumação do delito de furto mediante fraude eletrônica ocorre quando o valor sai da esfera de disponibilidade da vítima. Considerando a existência de vítimas correntistas do Banco do Brasil em diversos estados da Federação, em havendo concorrência entre dois ou mais juízes, adota-se a regra do art. 83 do Código de Processo Penal, estando, portanto, prevento o juízo da 3a Vara Criminal de Brasília.
5. A prisão preventiva permanece devidamente fundamentada pela gravidade dos delitos, existência de indícios suficientes de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
6. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas diante do risco à ordem pública.
7. Ausentes os vícios apontados no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.